Tribunal: TJSP
Processo: 2154726-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação acidentária – Base de cálculo – Sumula 111 do STJ – Aplicação, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 – Orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154726-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada FATIMA
ALMEIDA LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154726-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30.939
2
Voto no 30.939
Agravo de instrumento no 2154726-97.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravada: FÁTIMA ALMEIDA LIMA DA SILVA
Origem: 9a VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação acidentária
Base de cálculo Sumula 111 do STJ Aplicação, mesmo
após a entrada em vigor do CPC/2015 Orientação firmada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, contra a r.
decisão de fls. 126/127, que homologou os cálculos de execução, arbitrando-se os
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da execução, afastando a Súmula no
111 do C. STJ.
Concedi efeito suspensivo (fls. 9).
Informações prestadas pelo juízo de origem (fls. 11/12).
Oferecida resposta (fls. 18/20).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154726-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30.939
3
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/2015,
consolidou em sua jurisprudência o entendimento de que a verba honorária
advocatícia, nas ações acidentárias/previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas
vencidas até a prolação da decisão concessiva do benefício (acórdão ou sentença), em
conformidade com o disposto na Súmula no 111, que manteve sua eficácia, mesmo
com a referida alteração legislativa.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL No 1889592 - SP (2020/0206928-2)
RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO : MOACYR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : LUCIA MARIA SILVA CARDOSO DOS SANTOS -
SP362947
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim
ementado (fl. 325):
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art.
104, § 6°, do Decreto n° 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-
doença pelo mesmo fato gerador.
3. Não se aplica a limitação do cômputo dos honorários advocatícios às
parcelas vencidas até a sentença. Inteligência do art. 85 do CPC.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 342) Aponta o
recorrente violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 927, IV, e 1.022, I, do
CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem "afastou a aplicação
da Súmula 111 do STJ, sob o argumento de que não foi recepcionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154726-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30.939
4
pelo Novo CPC (fl. 353).
Afirma que "o Novo Código de Processo Civil entrou em vigência no dia
18/03/2016 (Enunciado Administrativo n° 1), sendo que até o presente
momento (2019), o STJ não revogou a Súmula n° 111. ao contrário das
Súmulas n° 512. 469 e 418" (fl. 353).
Aduz que "Percebe-se, da decisão acima reproduzida, que a incidência
da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça foi mantida pelo
Ministro Presidente do STJ, o qual, apesar de majorar os honorários, de
12%, anteriormente arbitrado, para 15%, invocando o art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil, não alterou a decisão a quo no que concerne
à não incidência sobre as parcelas vencidas após a sentença. bem como
manteve os limites estipulados na norma, caso aplicáveis" (fl. 359).
Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões
ao recurso especial, conforme certidão de fl. 361.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem destoou da
jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a verba
honorária deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a prolação da
decisão concessiva do benefício, em consonância com o disposto na
Súmula no 111 do STJ.
Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO
FINAL PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA
DA SÚMULA 111/STJ.
1. Conforme teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, o
marco final da verba honorária deve ser a decisão em que o direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154726-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30.939
5
segurado foi reconhecido: "Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença".
2. Na hipótese, o acórdão recorrido, que concedeu o direito à
aposentadoria especial, deve ser considerado como termo final. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/5/2014; EDcl no AgRg no REsp
1.271.734/RS, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora
Convocada do TJ/PE), DJe de 18/4/2013; AgRg nos EDcl no AREsp
155.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 24/10/2012.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1831207/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. TERMO FINAL. SÚMULA 111
DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a revisão do juízo de
equidade referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do
CPC/1973) quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, pois,
nesses casos, a violação à aludida norma processual exsurge de maneira
flagrante a justificar a intervenção deste Sodalício como meio de
preservar a aplicação da lei federal de regência.
2. Caso em que não se mostra desarrazoada a fixação dos honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, cuja revisão esbarra
no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A respeito do termo final da verba honorária, a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que deve ser
fixado na data do julgamento favorável à concessão do benefício
pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas, conforme determina a
Súmula 111 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 824.577/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154726-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30.939
6
PRIMEIRA TURMA, DJe 4/10/2017) PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 111/STJ.
1. A questão trazida neste recurso se subsume ao disposto na Súmula
111/STJ,
verbis:
"Os
honorários
advocatícios,
nas
ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a
sentença."
2. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da
condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas
as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito
do segurado, excluindo-se as vincendas.
3. Agravo regimental provido.
(AgRg no AREsp 271.963/AL, Rel. p/a. Acórdão, Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe de 19/05/2014)
No mesmo sentido a seguinte decisão monocrática: REsp 1.864.988/SP,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ de 04/05/2020.
ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso, e nesta parte dou-
lhe provimento.
Publique-se.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Sérgio Kukina
Relator
(os destaques são meus)
No mesmo sentido, dentre diversos outros precedentes:
REsp no 1884092 - SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1883788 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1883787 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 09/09/2020;
REsp no 1888113 SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 08/09/2020;
REsp no 1880527 SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 01/09/2020;
REsp no 1884113
SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, j.
25/08/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154726-97.2020.8.26.0000 -Voto no 30.939
7
REsp no 1864992 SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 18/08/2020;
REsp no 1884087
SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
07/08/2020;
REsp no 1884102 SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 03/08/2020;
REsp no 1884085 SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
03/08/2020;
REsp no 1882136 SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 27/07/2020;
REsp no 1875334 SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 15/06/2020;
REsp no 1871341 SP; Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 22/05/2020.
Assim, no cálculo dos honorários advocatícios, a base de cálculo deverá
observar a Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator